Tribunal: TJES
Processo: 5026173-36.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026173-36.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADD REAL TECNOLOGIA LTDA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5026173-36.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES/RECORRIDOS: ADD REAL TECNOLOGIA LTDA e EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

DO RECURSO INTERPOSTO POR ADD REAL TECNOLOGIA LTDA

Trata-se de Recurso Inominado interposto por ADD REAL TECNOLOGIA LTDA em face da sentença constante no id. 7594932.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões no id. 7594941.

Pois bem.

O
Recurso
é cabível e tempestivo, porém,
deserto.
Explico.

Compulsando os autos verifico que o preparo não foi recolhido pela recorrente conforme determina o art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/895, de modo que o recurso não preenche todos os requisitos básicos de admissibilidade, pelo que não deve ser conhecido.

Importante destacar que, pela aplicação do Enunciado nº 122 do FONAJE e Enunciado nº 7 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, haverá a condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários de advogado, ainda que não seja conhecido o recurso, caso dos autos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
ADD REAL TECNOLOGIA LTDA
e
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e do Enunciado 122 do FONAJE CPC/15.

DO RECURSO INTERPOSTO POR EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, declarando a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9085245 e a inexigibilidade do débito dele decorrente, bem como condenando o recorrente a devolução dos valores pagos pelo recorrido.

Contrarrazões no id. 7594943.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença, sustentando, preliminarmente, a incompetência do juízo, ante a necessidade de perícia técnica, uma vez que a recorrida questiona a validade da perícia feita pela recorrente.

Analisando detidamente os autos, entendo que assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

O procedimento a ser observado em caso de indícios de irregularidade no uso de energia elétrica, à época da inspeção que gerou o TOI nº 9085245, é disciplinado pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Assim,
para haver a regularidade do procedimento administrativo (TOI) e, em consequência, a possibilidade da cobrança de valores dele oriundos, faz-se necessário a observância das normas procedimentais elencadas na referida resolução. Caso contrário, haveria violação aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Analisando os documentos anexados aos autos (ids. 7594179 e 7594907) e as alegações das partes, verifico que, no caso dos autos, houve observância das normas previstas na citada Resolução, pois a inspeção e remoção do medidor foi acompanhada pelo consumidor (representante legal da recorrida) (art. 129, §§ 2º e 5º), bem como este foi notificado da data e hora da perícia tendo acompanhado a mesma (id. 7594907 – pág. 4).

Entendo, assim, que foram observadas as normas que visam garantir ao consumidor o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Todavia, do que se pode extrair dos argumentos constantes na petição inicial, a autora/recorrida não concorda com a conclusão da avaliação técnica e com os cálculos de recuperação de consumo apresentados pela recorrente.

Nesse cenário, entendo que, para o deslinde da causa, se faz necessária a realização de perícia (imparcial) no medidor e, caso confirmada a irregularidade neste, perícia contábil para verificar se os cálculos apresentados pelo recorrente estão de acordo com os ditames normativos.

Impedir a produção de prova pericial, no caso
sub judice
, importaria em cerceamento de defesa da recorrente e, portanto, violação de direitos fundamentais constitucionalmente previstos.

A produção das citadas provas técnicas, contudo, demanda complexidade incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, não restando uma alternativa que não seja a extinção do processo, sem julgamento de mérito, a teor do disposto no art. 51, II, da Lei 9.099/95.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, acolhendo a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis para apreciar a demanda e, por conseguinte,
EXTINGUIR
o processo,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, de acordo com o inciso II, do art. 51, da Lei 9.099/95.

Sem custas e honorários.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)